Tribunal: TJBA
Processo: 8009070-02.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009070-02.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GEANICE DE OLIVEIRA SILVA, PRISCILA SILVEIRA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo celebrado de forma fraudulenta, determinou a restituição de valores indevidamente debitados e transferidos, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária sofrida por consumidora idosa, com utilização indevida de seus dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço bancário apta a caracterizar responsabilidade objetiva por fraude praticada por terceiros; (iii) determinar se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença e se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a existência de vínculo jurídico alegado entre consumidora e instituição financeira para autorizar a presença desta no polo passivo.

4.
A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

5.
Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

6.
A utilização indevida de dados sigilosos da consumidora evidencia falha no dever de segurança e de guarda das informações, não se configurando excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

7.
A atipicidade das movimentações financeiras e a condição de idosa hipervulnerável da consumidora reforçam o dever de cautela da instituição financeira.

8.
Comprovada a inexistência de anuência da consumidora, é cabível a declaração de nulidade do empréstimo fraudulento e a restituição simples dos valores indevidamente descontados e transferidos.

9.
O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da gravidade da fraude, dos transtornos experimentados e da violação à esfera de dignidade da consumidora.

10.
O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório.

11.
Pedido incidental de tutela de evidência formulado em grau recursal revela-se inadequado, por fundar-se em fatos supervenientes e causa de pedir diversa da ação originária, além de não preencher os requisitos do art. 311 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,
de número

8009070-02.2024.8.05.0113
, tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Apelad
a

CRISTINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR, E NEGAR

PROVIMENTO

à Apelação Cível,
bem como
INDEFERIR O PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, por se mostrar inadequado e ausente o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 311 do CPC, nos termos do voto do relator.